Tribunal: TJBA
Processo: 8047229-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047229-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE(s): ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS PACIENTE: AUGUSTO ALVES FILHO IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SIMOES FILHO RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A PRISÃO PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTABELECIDA EM 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 492, I, “e”, DO CPP, E DA TESE FIXADA NO TEMA N. 1.068 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Augusto Alves Filho apontando o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho como autoridade coatora. O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, em 05/08/2025, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II e IV, do CP), à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime inicial fechado, com determinação de cumprimento imediato da pena. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que o paciente respondia ao processo em liberdade após habeas corpus concedido pelo STF em 24/05/2022, com imposição de medidas cautelares diversas, e que não apresenta risco à ordem pública. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber se é legal a decretação da prisão imediata do paciente após condenação pelo Tribunal do Júri, com base no art. 492, I, "e", do CPP e na tese fixada pelo STF no Tema 1068. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão foi decretada ao amparo de precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (Tema 1068), cuja observância não consubstancia flagrante subversão às regras jurídicas postas, verificando-se o ajustamento do caso concreto à tese de repercussão geral fixada pela Corte Constitucional. 4. Por se tratar de prisão decorrente de pena após condenação pelo Tribunal do Júri, nos moldes da interpretação constitucional outorgada pelo STF ao artigo 492, I, alínea "e", do CPP, a imposição da prisão constitui regra em vigor no ordenamento jurídico pátrio, independentemente do quantum de pena aplicado. 5. Não se discutem mais os requisitos nem a presença de fundamentação idônea de uma custódia cautelar, nos moldes dos arts. 282 e 312 do CPP, nem compete sopesar a eventual favorabilidade das condições pessoais do paciente, tratando-se de execução provisória decorrente da soberania dos veredictos. 6. As Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, convalidam a obrigatoriedade da observância da tese fixada pela Corte Suprema no Tema 1068, sendo a execução provisória medida decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 7. O fato de o Paciente ter obtido, outrora, a concessão de habeas corpus não tem nenhuma repercussão sobre a situação processual que, na atualidade, legitima a segregação da liberdade, nem consubstancia fator impeditivo à imediata execução da pena privativa de liberdade a que foi condenado, nos termos do artigo 492, I, alínea “e”, do CPP, e da tese fixada pelo STF no Tema 1068. 8. Não há ilegalidade manifesta ou teratologia no comando judicial que impõe o recolhimento imediato à prisão para o início do cumprimento da pena, sendo os limites da apreciação da impugnação defensiva na via estreita do habeas corpus restritos ao fundamento jurídico da decretação da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem conhecida e denegada por entender que o paciente não sofre constrangimento ilegal na sua liberdade ambulatorial. Tese de julgamento: "1. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena, independentemente do quantum aplicado, em observância à soberania dos veredictos e à tese fixada pelo STF no Tema 1068. 2. A execução provisória da pena após condenação pelo júri não se submete aos requisitos da prisão preventiva, constituindo regra decorrente da interpretação constitucional do art. 492, I, 'e', do CPP." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: • Código Penal, art. 121, § 2°, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 282, 312 e 492, I, "e"; Constituição Federal, art. 5°, XXXVIII, "d". JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: • STF, RE 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024; • STJ, AgRg no REsp n. 2.197.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; • STJ, AgRg no RHC n. 202.691/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.12.2024; • STJ, AgRg no HC n. 978.225/AC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047229-28.2025.8.05.0000, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, pelos Advogados Abdon Antônio Abbade dos Reis, Ana Lídia Abbade dos Reis, José Henrique Abbade dos Reis e Wilibrando Bruno Albuquerque de Araújo em favor de Augusto Alves Filho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.